Tribunal: TJDFT
Processo: 0000029-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. REUNIÃO DE PROCESSOS. CONTINUIDADE DELITIVA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRELIMINAR REJEITADA. PROVAS SATISFATÓRIAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da ausência de prejuízo e pelo fato de que ambas as ações reputadas conexas já foram sentenciadas, o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre condutas relativas a processos distintos deve ser direcionado ao Juízo das Execuções, conforme prevê o artigo 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execução Penal. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. É sabido que a palavra da vítima tem singular importância no esclarecimento de crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, que acontecem geralmente longe de testemunhas. O relato vitimário manteve-se coerente em ambas as fases, não havendo motivos que diminuam sua credibilidade.
3. Os elementos probatórios carreados aos autos comprovam a materialidade e a autoria da contravenção penal cometida pelo apelante, não havendo como acolher a pretensão absolutória defensiva.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.